Tribunal: TJDFT
Processo: 0000976-51.2018.8.07.0019
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO. CONDUTA SOCIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME.

É de acentuada reprovabilidade e autoriza o aumento da pena-base a conduta do acusado que, condenado definitivamente por crime anterior e beneficiado com cumprimento da pena em prisão domiciliar, volta a praticar crime após a concessão do benefício, desmerecendo, assim, a confiança que lhe foi depositada pelo Judiciário. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e da Câmara Criminal.

Para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 (um oitavo) da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.

Apelo do réu parcialmente provido para reduzir a pena.